Tribunal: STF
Processo: RE 1421881
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO OU DA CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL - PPA EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. ART. 17-A, ANEXO VII, ITEM III, SUBINTES 4.3 E 4.4 DA LEI 6.938/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.960/2000. CONCESSÃO DOS REGISTROS DE PRODUTOS PERIGOSOS. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO OU DA CLASSIFICAÇÃO DO PPA. INCIDÊNCIA. PERIODICIDADE ANUAL. CONTRA-PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA TAXA DE POLÍCIA. SENTENÇA RATIFICADA. 



    1. O Anexo VII, referido no art. 17-A, e previsto na Lei n. 9.960/00 incluiu à Lei n. 6.938/81 a tabela de preços dos serviços e produtos cobrados pelo IBAMA. No item III - Controle Ambiental, campos 4.3 (CLASSE I e II, valor de R$ 7.454,00) e 4.4 (CLASSE III e IV, valor de R$ 3.195,00), que indica o valor da Taxa de Manutenção de registro ou da classificação do PPA. 



    2. Considerando-se o resultado da análise desse conjunto de normas e informações, em que pese a fragmentação, nota-se a consubstanciação da taxa de polícia, cobrada pelo IBAMA no exercício do poder que lhe foi conferido pela própria Constituição Federal (art. 225) de controlar e fiscalizar a produção, a comercialização e o emprego de substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, e devida pelo particular (contribuinte) que se proponha a realizar atividades dessa natureza. 



    3. O fato da periodicidade da taxa de polícia analisada estar veiculada em norma infralegal não afasta a sua legalidade (RE 546316 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18.10.2011).



    4. As atividades administrativas remuneradas pela taxa de polícia em comento estão expressa e suficientemente descritas nesse conjunto, quais sejam a manutenção dos registros e das classificações das substâncias potencialmente perigosas para o meio ambiente. Saliente-se que, embora, com efeito, seja sucinta, no Anexo respectivo da Lei n. 6.938/81, a descrição dos fatos geradores da exação (Manutenção de registro ou da classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental - PPA), estão presentes. Não há lacuna legal inviabilizadora da cobrança do tributo analisado” (fl. 11, e-doc. 98). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 111). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. II do art. 145 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta “trata(r) a presente de ação ordinária objetivando seja declarado inconstitucional e/ou ilegal a cobrança das Taxas de Manutenção de Registro ou de Classificação do PPA dos produtos relacionados na inicial (Lambda-Cialotrina Técnico Genbra, registro em 26/07/2010 - Inseticida; Lambda-Cialotrina 50 EC, Genbra, registro em 15/04/2011 - Inseticida; Tebuconazol Técnico, Genbra, registro em Julho/2010 - Fungicida; Tebuconazole 200 EC, Genbra - Erradicur, registro em Julho/2010 - Fungicida)” (fl. 2, e-doc. 117).



    Afirma que “efetuou o registro destes produtos junto ao IBAMA, o qual está exigindo o recolhimento anual de Taxa de Manutenção de Registro ou de Classificação PPA; contudo, o fato gerador da referida taxa, é ilegal e inconstitucional” (fl. 2, e-doc. 117).



    Assinala que, “apesar da empresa Recorrente ter afirmado na inicial, assim como na sua Apelação, que a taxa cobrada de manutenção do registro não possui exercício de poder de polícia ou qualquer outra contraprestação pelo Poder Público, o acórdão recorrido preferiu compará-la à outra Taxa (TCFA), que não guarda nenhuma relação com a discutida neste feito” (fl. 8, e-doc. 117).



    Anota que “a manutenção de registro ou a classificação do PPA não demanda qualquer atividade estatal, não implicando em fato gerador de uma taxa” (fl. 14, e-doc. 117).



    Informa que, “como a própria denominação esclarece, trata-se de taxa de Manutenção de Registro ou de Classificação do PPA; ou seja, visa apenas custear a continuidade de um registro já concedido. Tal fato demonstra que a taxa, por motivos óbvios, não é de fiscalização, mas, sim, de suposta prestação de serviços da administração com o contribuinte. Se fosse uma taxa de fiscalização ela seria assim denominada” (fl. 14, e-doc. 117).



    Pede “seja reconhecida no caso concreto a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 17-A, Anexo VII, Item III, Subitens 4.3 e 4.4, da Lei 6.938, de 31/08/1981, com a redação dada pela Lei 9.960, de 28/01/2000, declarando-se a inexigibilidade da obrigação tributária e afastando-se a cobrança da taxa de manutenção de registro ou da classificação do PPA dos produtos relacionados na presente inicial” (fl. 26, e-doc. 117).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Na sentença, a análise de mérito do caso dos autos foi desenvolvida realizando-se um paralelo entre a taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (Redação dada pela lei n. 10.165, de 2000) e a taxa de manutenção de registro ou Classificação do PPA (potencial de periculosidade ambiental), constante no art. 17-A, anexo VII, item III, subintes 4.3 e 4.4 da Lei 6.938/81, com redação dada pela Lei 9.960/2000, decidindo pela improcedência do pedido aviado na presente ação ordinária por meio do argumento de que restou demonstrada, ao final, a efetiva ocorrência de poder de polícia por parte do IBAMA, no caso em tela, de forma a possibilitar a cobrança da taxa de manutenção de registro ou Classificação do PPA, inclusive quanto ao aspecto de sua periodicidade, nos seguintes termos, in verbis: (...)



    O art. 17-A da Lei n. 6.938/81 estabeleceu os valores dos preços dos serviços e produtos de competência do IBAMA, cuja a arrecadação também lhe cabe (...).



    No que tange à Taxa de Manutenção de Registro ou da Classificação do PPA, o Anexo VII, referido no art. 17-A, e previsto na Lei n. 9.960/00 incluiu à Lei n. 6.938/81 a tabela de preços dos serviços e produtos cobrados pelo IBAMA. No item III - Controle Ambiental, campos 4.3 (CLASSE I e II, valor de R$ 7.454,00) e 4.4 (CLASSE III e IV, valor de R$ 3.195,00), foi indicado o valor da Taxa de Manutenção de registro ou da classificação do PPA. 



    Considerando-se o resultado da análise desse conjunto de normas e informações, em que pese a fragmentação, concordo com a sentença que declarou tratar-se de 'verdadeira taxa de polícia, cobrada pelo Estado no exercício do poder que lhe foi conferido pela própria Constituição Federal (art. 225) de controlar e fiscalizar a produção, a comercialização e o emprego de substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, e devida pelo particular (contribuinte) que se proponha a realizar atividades dessa natureza’” (fls. 4-9, e-doc. 98). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TFAMG. LEI ESTADUAL 14.940/2003, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 17.608/2008. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ART. 145, II, § 2º, DA CF. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de taxas cobradas em razão do controle e fiscalização ambiental, por serem cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia. II – É legítima a utilização do porte da empresa, obtido a partir do somatório das receitas bruta de seus estabelecimentos, para mensurar o custo da atividade despendida na fiscalização que dá ensejo a cobrança da taxa. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 738.944-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014).



    “Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - instituída pela L. 6.938/81, na redação dada pela L. 10.165/00: constitucionalidade da exação conforme entendimento do Supremo Tribunal (cf. RE 416.601, 10.8.2005, Carlos Velloso, Inf./STF 396). A não publicação do acórdão do precedente não impede a emissão de juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo necessário, apenas, que a tese dos recorrentes esteja em confronto com a jurisprudência predominante no Tribunal (C.Pr.Civil, art. 557, caput; RISTF, art. 21, § 1º): precedentes ( AgRRE 227.221, Celso de Mello, DJ 19.05.2000; AgRRE 248.880, Ellen Gracie, DJ 18.05.2001)” (RE n. 460.066-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.4.2006). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 648.201-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    4. Na espécie, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu ter sido “demonstrada, ao final, a efetiva ocorrência de poder de polícia por parte do IBAMA, no caso em tela, de forma a possibilitar a cobrança da taxa de manutenção de registro ou Classificação do PPA, inclusive quanto ao aspecto de sua periodicidade”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Cobrança de taxa de localização e fiscalização. Efetivo exercício do poder de polícia. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 759.610-AgR, Relator o Ministro Gilmar Medes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL N. 14.940/2003. 1. POTENCIAL DE POLUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECEITA DA EMPRESA COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 746.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.1.2011).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Taxa anual de fiscalização.Cobrança. Poder de polícia. Exercício efetivo. Necessidade. Aparato administrativo. Ausência de comprovação. Balizas firmadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 279/STF. 1. O entendimento atual da Corte, assentado a partir do que decidido no RE nº 588.322/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/10, é no sentido de que a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança de taxas de localização e fiscalização, ou seja, a cobrança de taxa de polícia apenas se justifica quando a fiscalização é efetiva. 2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança de taxas de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. 3. O acórdão recorrido foi categórico ao firmar não haver prova de que ‘a cobrança da taxa teve origem no efetivo exercício do poder de polícia’, assentando, além disso, que não estaria comprovada a ‘existência de órgão específico para tal finalidade, o de que o impetrante sofrera algum tipo de fiscalização ou ainda de nova análise para deferimento das renovações de sua licença de funcionamento’. 4. Para dissentir do que restou decidido, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 555.254-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2013). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Eis a ementa do julgado:



    “ Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral ” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora